Tribunal: TJDFT
Processo: 0704213-34.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS AUTOMÁTICOS. DÉBITO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA SALÁRIO. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os negócios jurídicos regem-se pelos princípios da boa-fé e da probidade (art. 422, CC) ou da boa-fé e equidade (art. 51, IV, CDC), que devem ser sopesados pelo julgador quando da apreciação de pedido que enseja na alteração da vontade das partes e da justa expectativa esperada do seu cumprimento.
2. Não se constatando flagrante ilegalidade ou abusividade da cláusula contratual que autoriza a instituição financeira a proceder o desconto da parcela em conta salário, na hipótese de suspensão da consignação em folha de pagamento, é recomendável prestigiar a livre manifestação de vontade retratada na celebração do negócio jurídico.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.